Tribunal: STF
Processo: Rcl 81162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agenor de Oliveira Soares, contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000403-96.2015.5.02.0372, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 5 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante narra que foi admitido, em 13/07/1992, pela Cetesb, como Técnico Ambiental II, mediante concurso público, sendo dispensado por justa causa em 23/07/2015, com base no art. 482, al. “a”, da CLT, por suposto ato de improbidade ocorrido em 1º/09/2005. Ressalta a ausência de processo administrativo disciplinar ou sindicância para apurar o fato, entre a data da suposta ocorrência e o desligamento. Afirma que, durante o trâmite de processo criminal sobre o mesmo evento, e até a data da demissão, permaneceu em suas funções, recebendo promoções. Alega que a demissão fundamentou-se unicamente na sentença penal condenatória, apesar da extinção da punibilidade pela prescrição. Informa que, após o deferimento do pedido de reintegração pelo Juízo de primeira instância, a decisão foi reformada pelo TRT da 2ª Região. 



    3. Aduz que sua dispensa por justa causa violou o princípio da imediatidade da sanção, dada a ocorrência do suposto ato de improbidade quase uma década antes e oito meses após o trânsito em julgado da condenação criminal, configurando perdão tácito. Argumenta que, por ser empregado público concursado, a Cetesb deveria ter instaurado processo administrativo disciplinar, assegurando o devido processo legal, em vez de se basear unicamente em sentença penal com punibilidade extinta. 



    4. Sustenta que a decisão reclamada, ao validar a dispensa, desconsiderou a ausência de procedimento apuratório e a prescrição da pretensão punitiva penal, contrariando a exigência de motivação para dispensa de empregados públicos e os princípios do art. 37 da CRFB Federal, bem como descumprindo frontalmente o paradigma apontado.   



    5. Requer, liminarmente, a cassação do acórdão impugnado que declarou válida a sua dispensa por justa causa, restabelecendo a sentença de piso. No mérito, busca a procedência do pedido, para confirmar a liminar e cassar definitivamente o acórdão reclamado. Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.  



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se violação ao enunciado nº 5 da Súmula Vinculante, segundo o qual “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.  



    10. Por seu turno, o ato reclamado consubstanciou-se na seguinte decisão (e-doc. 19, p. 8-10; destaques acrescidos):



    “Pois bem. 



    Ainda que se tenha pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, como aduzido pelo autor, e não refutado pela ré, é certo que esta teve como efeito tornar extinta a pretensão do Estado em punir o agente que praticou o crime. 



    Ocorre que a prática do autor restou confirmada, ainda que os efeitos na esfera criminal tenham sido extintos, ou seja, houve reconhecimento definitivo no juízo criminal da autoria e da materialidade delitiva.



    (...)



    In casu, a sentença declaratória da extinção da punibilidade gerou efeitos apenas sobre as consequências penais da condenação criminal, não possuindo o condão de afastar os fatos praticados pelo autor, os quais motivaram a sua demissão. 



    E após o trânsito em julgado definitivo da ação aos 29.09.2014 (ID. ec51850, pág. 14) pelo C. STJ, e 28.10.2014 (ID. 7f65f3e, pág. 3) pelo C. STF, a reclamada veio a demitir o obreiro exatamente porque comprovada sua conduta delituosa, e diante da qual restou demonstrado de forma suficiente que tal ato culminou na efetiva quebra de confiança entre as partes, em nítido prejuízo da saudável manutenção da relação.



    Necessário concluir-se que, pela conduta criminal praticada em razão de sua função na reclamada (corrupção passiva), o autor cometeu falta grave apta a ensejar a ruptura do vínculo por justo motivo, pois é razoável entender que houve a já referida quebra de confiança, na medida em que o empregador não pode ter em seu quadro de empregados, pessoa, que se utilize de seu cargo para obter vantagem pecuniária indevida.



    (...)



    Dúvidas inexistem no sentido de que a conduta apenada com a dispensa por justa causa se tratou de comportamento do trabalhador que prejudica o cumprimento de suas obrigações contratuais, produzindo injustificável prejuízo no ambiente laborativo e na consecução do objetivo social da reclamada. 



    Vale ser mencionando que a justa causa, realmente, por ser a penalidade máxima que o trabalhador pode sofrer, depende de prova robusta, cabal e iniludível, a qual faça emergir claramente a prática de ato que retira do contrato de trabalho o elemento confiança, sob pena de não ser reconhecida, haja vista a mácula que dificilmente poderá ser apagada. In casu, efetivamente, os fatos relatados permitem o reconhecimento da prática de falta grave que justifique a demissão por justa causa. 



    Nessa esteira, tem-se que o reclamante praticou ato faltoso grave que retirou do contrato de trabalho o elemento confiança, que deve regê-lo e, com isso autorizou o empregador a despedi-lo por justa causa, sem ônus, portanto.



    E não se entende que em razão do fato ter ocorrido em 2005, e a reclamada ter procedido à sua dispensa em 2015, restaria ausente o requisito imediatidade. 



    Isto porque, corretamente esperou o trânsito em julgado de decisão emanada pelo Poder Judiciário, o qual detém competência e meios para se averiguar se efetivamente houve a ocorrência do crime. 



    Punir a reclamada pelo simples fato de ter sido cautelosa com a demissão de um funcionário, pressupondo que deveria ter rompido a relação contratual sem que antes tivesse respaldo suficiente para a aplicação da justa causa, não se verifica a melhor decisão. 



    Destarte, tem-se que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia acerca da conduta faltosa do reclamante, de molde a justificar a pena máxima que lhe foi imputada.



    Assim reformo a r. sentença para manter e declarar válida a justa causa aplicada pela reclamada, cessando os efeitos da tutela antecipada relativamente à imediata reintegração do autor. (...).”  



    11. A leitura da fundamentação adotada pela autoridade reclamada evidencia a ausência de identidade material entre o ato impugnado e o paradigma. Com efeito, no caso concreto, a decisão reclamada manteve a rescisão contratual operada por justa causa aplicada ao reclamante, afastando sua reintegração ao trabalho. Consta da decisão, inclusive, que embora não sido condenado criminalmente, porquanto extinta a punibilidade, a conduta delituosa do reclamante restou devidamente demonstrada nos autos do processo criminal, motivando, assim, sua demissão.



      12. Essa discussão, a toda evidência, não guarda relação de estrita aderência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 5, que envolve a desnecessidade de defesa técnica, por advogado, no âmbito de processo administrativo disciplinar.



    13. Assim, não havendo como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado, a reclamação é incabível, tendo sido utilizada como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nºs 106 e 360 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. ADI nº 3.395. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF pela via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 76.158/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 03/04/2025; destaques acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 



    3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 5. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I. A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



     II. Não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que ao reclamante foi dada a oportunidade de constituir advogado, que apresentou sua defesa técnica. Posteriormente, com a aplicação da sanção disciplinar pelo diretor da unidade prisional, o defensor constituído interpôs recurso.”



    (Rcl nº 4.381-Ag/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; grifos nossos).  



    14. No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões com contornos semelhantes: Rcl nº 65.918/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/03/2024, p. 13/03/2024); Rcl nº 34.834/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/06/2019, p. 14/06/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator